Tribunal: TJMT
Processo: 1017263-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017263-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Diligências]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 06.317.393/0005-71 (AGRAVADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (AGRAVANTE), ERIVELTON FERREIRA BARRETO - CPF: 456.428.342-15 (ADVOGADO), MICHAEL HEBERT MATHEUS - CPF: 889.082.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO EDUARDO ARANTES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA – COMPETÊNCIA – JUÍZO DEPRECADO – MATÉRIA PREJUDICIAL – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE – MULTIPLICIDADE DE PENHORA – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com a redação do art. 914 §2o do CPC, foi fixada a regra de que a competência para o julgamento da defesa do Executado é do Juízo Deprecante.

O referido dispositivo criou, contudo, exceção condicionada ao conteúdo dos embargos, entregando a competência ao Juízo Deprecado quando a defesa do executado versar sobre vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação de bens.

A existência de constrições anteriores não obsta a penhora do bem, pois o ordenamento jurídico pátrio não veda o lançamento de múltiplas constrições sobre o mesmo.

A pluralidade de credores enseja a concorrência entre eles quanto ao produto da alienação, respeitada a ordem das respectivas preferências, consoante art. 908 c/c art. 797, parágrafo único, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento no 1017263-50.2020 interposto por PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 1a Vara de Jaciara, que nos autos da Carta Precatória no 1002059-33.2020.8.11.0010,
indeferiu
todos os pedidos que a ora Agravante formulou, e
determinou
o regular o cumprimento da Carta Precatória expedida pelo Juízo da 14a Vara Cível e de Acidentes de Trabalho, da Comarca de Manaus-AM, a qual tem por objeto a penhora de bens visando a garantia de execução proposta pela Big Trading e Empreendimentos Ltda.

Informa a Agravante que:

- a precatória, originalmente, era apenas para citação e penhora, sem indicação de bens a serem penhorados. Mas, após cumprimento parcial do mandado, com sua citação, o juízo deprecante, por ofício, comunicou ao Juízo da 1a Vara de Jaciara (deprecado), que a penhora deveria recair sobre dinheiro ou, caso não encontrado, que fossem penhorados preferencialmente bens produzidos pela ora agravante (açúcar e etanol), os quais deveriam ser removidos e depositados perante o procurador da exequente;

- arguiu a suspeição dos oficiais que estão em posse do mandado de penhora, ROBISON COUTINHO ALEXANDRINO e JOSÉ FERREIRA DA SILVA, exceção esta que também foi admitida (agora pelo douto Juízo de primeiro grau) e está em fase de processamento.

- informou ao Juiz
a quo,
que há 2.500.000 litros de etanol penhorado pelo Juízo da 14a Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus-AM e depositados em seus tanques (autos de penhora e depósito em anexo Id. 36777638, Id. 36778422 e Id. 36778421), os quais não podem ser objeto de nova penhora na presente carta precatória;

- os oficiais de justiça arguidos de suspeição, agindo como se não houvesse a pedido de sua suspeição já recebida e em processamento, compareceram em suas instalações e, de posse de mera cópia do mandado de citação e penhora, que já havia até sido devolvido, disseram que a cumpririam, com remoção de todo o etanol existente na indústria, inclusive dos 2.500.000 litros depositados em seus reservatórios, a pedido da Justiça do Trabalho, em razão de penhora anterior. E mais, ainda ameaçaram buscar reforço policial para garantir a retirada do produto. Tudo sem ordem judicial neste sentido;

- a precatória não contém determinação de que seja penhorado e removido este etanol que é da Justiça do Trabalho, e está apenas depositado em seus reservatórios;

- a precatória, genericamente, diz que devem ser penhorados, preferencialmente, dinheiro e, na sua falta, produtos da agravante (açúcar e etanol);

- tem vários outros bens, notadamente maquinários, cujo valor ultrapassa a quantia de R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais);

Desse modo, requer, a concessão da tutela de urgência, para:
I-)
determinar a redistribuição do mandado de penhora e remoção a outros oficiais de justiça que não os arguidos de suspeição (medida que deverá perdurar até o julgamento da arguição de suspeição);
II-)
vedar a penhora e remoção dos 2.500.000 litros de etanol que estão em seus tanques, mas ali foram depositados pela Justiça do Trabalho, que nomeou seu respectivo fiel depositário;
III-)
determinar que, na falta dos bens que devam ser penhorados preferencialmente, penhorem-se outros bens, tantos quantos bastem para garantia da execução.

O efeito suspensivo foi deferido no Id. 54683471.

Em contrarrazões (Id. 55254484), a empresa agravada aduz preambularmente, que os autos são de prevenção do eminente Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, é imperioso esclarecer quanto à ocorrência de conexão deste recurso com o RAI n. 1018614-58.2020, que possuem a mesma causa de pedir (decisão agravada), partes e objeto (constrição judicial), devendo, portanto, serem julgados conjuntamente.

Para melhor compreensão, é necessário realizar um apanhado histórico das demandas.

Como relatado, a empresa Porto Seguro Negocios Empreendimentos e Participações S.A (executada) aduz que o entendimento do Juízo
a quo
é equivocado, pois autorizou a penhora e remoção até mesmo dos 2.500.000 litros de etanol que estão depositados em seus reservatórios, por determinação da Justiça do Trabalho do Amazonas, que os penhorou e confiou, em depósito, aos seus prepostos que subscreveram os respectivos autos de penhora e depósito.

Dessa forma pretende obstar a penhora.

Por sua vez, a empresa Big Trading e Empreendimentos LTDA. (exequente), pretende de imediato, o arresto, penhora, avaliação e remoção de combustível, que se faça necessário à integral satisfação da dívida R$4.090.864,22 (quatro milhões, noventa mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos).

Pois bem.

Como relatado, a parte credora, ora Agravada, mencionou a respeito da prevenção do eminente Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, e que o presente feito não deveria ter sido a mim remetido.

É de frisar, que o próprio Desembargador, em decisão de Id. 57928996, nos RAI no 1018614-58.2020, determinou o encaminhamento dos autos para este Relator.

Ademais, se a empresa credora não concorda com a distribuição/remessa dos autos a este Relator, deveria, e ainda pode, lançar mão da Reclamação prevista no art. 84 do RI-TJMT, instituto hábil e próprio para a o deslinde de irresignação dessa natureza.

Superada a questão preambular, passo ao mérito propriamente dito.

I - Da redistribuição do mandado de penhora e remoção a outros oficiais de justiça que não os arguidos de suspeição (ROBISON COUTINHO ALEXANDRINO e JOSÉ FERREIRA DA SILVA).

Esse pedido resta prejudicado, uma vez que a Agravante já aviou o Agravo de Instrumento no 1003192-09.2021, contra decisão do Juízo
a quo
, que indeferiu o afastamento dos serventuários da justiça, estando o referido recurso pendente de julgamento.

Assim, não conheço do pedido.

II - Do Cumprimento da Carta Precatória

A missiva restou assim descrita (id. 38148685, autos de origem):

(...)

Ocorre, todavia, que Agravante, nos autos de origem, informou ao Juízo da 1a Vara de Jaciara (Deprecado) nos id’s. 36777638, 36778422 e 36778421, que há 2.121.250 (dois milhões, cento e vinte um mil, duzentos e cinquenta) litros de etanol, penhorados pela
Justiça do Trabalho
e depositados em seus tanques.

Vejamos os referidos Autos de Penhora:

Processo 274-51.2018.5.23.0071

Exequente: Celso Pinheiro de Matos

Processo 724-62.2016.5.23.0071

Exequente: Urbano da Silva Costa

Processo 478-32.2017.5.23.0071

Exequente: Rubem Luiz Teixeira dos Santos

Como se sabe, o Magistrado Deprecado possui competência limitada, não cabendo proferir juízo de valor acerca da realização do mandado de avaliação de bens indicados pelo Juízo Deprecante, tratando-se de situação que extrapola a autorização.

Assim, é imperioso salientar que o art. 845, §2o do CPC, prevê que a execução por carta, quando o devedor não possuir bens no foro em que a ação foi proposta, exerce o Juízo Deprecado a jurisdição para penhorar eventuais bens que se encontrem no território sob sua jurisdição, e tão-somente sob sua jurisdição.

De acordo com o art. 914 §2o do CPC, foi fixada a regra de que a competência para apreciação e julgamento da defesa do Devedor\Executado, é do Juízo Deprecante. O referido dispositivo criou, contudo, exceção condicionada ao conteúdo dos embargos, entregando a competência ao Juízo Deprecado, quando a defesa do Devedor\Executado versar unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação de bens (
o que é o caso dos autos
).

Nesse mesmo sentido, dispõe a Súmula 46 do STJ:
Na execução por carta, os embargos do devedor serão decididos no juízo deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens
.

Dessa forma, a justiça mato grossense, mais especificamente esta instância
ad quem
, na qualidade de Juízo Deprecado, é competente para analisar o pedido realizado pela Agravante, a fim de se evitar qualquer erro no processo de expropriação.

Assim, depreende-se que, diante de tais penhoras, a ordem do Juízo Deprecante (14a Vara Cível da Comarca de Manaus-AM) pode ser cumprida (penhora do álcool combustível), porém, com algumas ressalvas.

Isso porque, a existência de constrições anteriores (penhora emanada pela Justiça do Trabalho)
não obsta
a penhora do bem, pois o ordenamento jurídico pátrio não veda o lançamento de múltiplas constrições sobre o mesmo. A pluralidade de credores enseja a concorrência entre eles quanto ao produto da alienação, respeitada a ordem das respectivas preferências, consoante art. 908 c/c art. 797, parágrafo único, do CPC, confira-se:

Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.

Válido colacionar os comentários do doutrinador Luiz Guilherme Marinoni aos artigos correspondentes 613 e 711, do CPC/73:

Art. 613 - 1.Mais de uma Penhora.
Nada obsta a multiplicidade de penhoras sobre o mesmo bem
. O direito brasileiro vigente não acolheu a velha máxima consoante pignoratio super pignorationem non admittitur.
Recaindo mais de uma penhora sobre os mesmos bens, cada exeqüente conservará o seu título de
preferência
. Vale dizer: receberá o seu crédito de acordo com a sua preferência.
Não havendo título legal de preferência, receberá o seu crédito em primeiro lugar aquele que primeiro penhorou ou arrestou o bem
.

Art. 711 - 1. Concurso Singular de Credores. Não se confunde com o concurso universal de credores. No concurso singular, vários credores buscam a satisfação de seus créditos perseguindo um bem específico do patrimônio do devedor (art.711e 712 CPC). No concurso universal, a concorrência incide sobre todo o patrimônio do executado
(arts. 748-786-A, CPC) (Marinoni, Luiz Guilherme. Código de processo civil comentado artigo por artigo - Luiz Guilheme Marinoni, Daniel Mitidiero. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008).

Desse modo, considerando que o bem em questão (álcool combustível) já se encontrada penhorado pelo Juízo do Trabalho, bem como, que não há óbice para o lançamento de mais de uma constrição sobre o mesmo bem, entendo mostrar-se cabível a sua penhora, nos termos da Carta Precatória, sobretudo porque, o indeferimento da medida coloca em risco a própria satisfação do crédito exequendo.

Cumpre mencionar, ainda, que a empresa devedora, ora Agravante, em suas razões de agravo (id. 54532993 - Pág. 5)
se manifestou a favor de penhorar outros bens
de seu acervo patrimonial.

Confira-se:

(...)

E a agravante tem vários outros bens, notadamente maquinários, cujo valor ultrapassa os duzentos milhões de reais (conforme avaliação judicial que precedeu sua venda para a agravante).

Aqui não se busca deixar de garantir a execução. Há vários bens, mais que suficientes para pagar o inventado crédito da exequente.

(...)

Nesse ponto, saliento que, se até mesmo a penhora sobre determinado percentual do faturamento mensal de uma empresa é uma medida extremamente excepcional, quem dirá, a penhora sobre patrimônio que pode servir de objeto de rendimento da empresa executada, ora Agravante.

Não é à toa que tal possibilidade se encontra na 10a posição da ordem de penhora, enquanto que os bens móveis estão na 4a e 5a posição, conforme está previsto no artigo 835 do CPC.

Vejamos:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

É cediço que a ordem acima tratada não é de observância absoluta, pois será observada, preferencialmente, como está disposto no próprio
caput
do artigo.

Desse modo, não há impedimento para que a ordem seja alterada,
desde que isso não acarrete uma maior onerosidade ao devedor, nem, de outro lado, prejuízo ao credor
.

Essa exceção tem embasamento legal, como por exemplo, a promoção da execução
pelo meio menos gravoso
e a substituição da penhora, desde que não acarrete prejuízo ao exequente.

Vejamos o que está disposto nos artigos 805 e 668 do CPC.

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução,
o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado
. (
grifei
).

Art. 847.
O executado pode
, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora,
requerer a substituição do bem penhorado
, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.
(grifei).

Com a devida vênia, transcrevo as decisões deste Sodalício que corrobora este entendimento:

EXECUÇÃO - PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA - EXCEPCIONALIDADE - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS -
PRINCÍPIO DA EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA
- ART. 620 CPC - EXISTÊNCIA DE OUTRO BEM PASSÍVEL DE PENHORA - BEM IMÓVEL OFERTADO PELO DEVEDOR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Conquanto seja possível a penhora sobre o faturamento da empresa, trata-se de medida excepcional, que deve obedecer rigorosamente a certos requisitos legais, sendo incabível quando existirem bens do devedor passíveis de garantir a execução. Por outro lado,
o princípio da menor onerosidade do devedor na satisfação do crédito, insculpido no art. 620 do Diploma Processual Civil, respalda os direitos da empresa/agravante, determinando que a execução deve-se proceder pelo modo menos gravoso
.”

(AI, 44683/2010, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/07/2010, Data da publicação no DJE 10/08/2010).

PROCESSUAL CIVIL - PENHORA - NOMEAÇÃO DE BEM IMÓVEL - DECISÃO CONSIDERANDO-A INEFICAZ - GRADAÇÃO DO ARTIGO 655 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CARÁTER RELATIVO - EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA PARA O DEVEDOR (ARTIGO 620 DO CPC) - AGRAVO PROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ordem prevista no artigo 655 do Código de Processo Civil "não tem caráter absoluto", bem assim a execução deve considerar o "modo menos gravoso para o devedor
" (artigo 620 do CPC).”

(AI, 27249/1998, DES. BENEDITO PEREIRA DO NASCIMENTO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/08/2003, Data da publicação no DJE 29/08/2003).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE BENS IMÓVEIS POR FATURAMENTO DA EMPRESA - ART. 15, II, LEI No 6.830/80 - NORMA QUE DEVE SER INTERPRETADA COM HARMONIA AO DISPOSTO NO ART. 620 DO CPC - RECURSO PROVIDO.

O disposto no art. 15 da Lei no 6.830/80 só deve ser aplicado em situações excepcionais e sempre em consonância com o disposto no artigo 620 do Código de Processo Civil.”

(AI, 3689/2001, DRA. MARGARETE DA G. B. M. SPADONI, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/04/2001, Data da publicação no DJE 14/08/2001).

Desse modo, com a devida vênia, seria bem mais eficiente que ao invés da penhora de combustível, fosse penhorado um percentual sobre o faturamento da empresa, com fulcro no artigo 835, X do CPC.

Adotando-se esse procedimento, seria mais fácil à credora ver a penhora transformada em dinheiro. A devedora, por seu turno, poderia continuar exercendo suas atividades empresariais, devendo apenas separar parte de seu lucro ao credor, o que iria ao encontro do princípio da menor onerosidade.

De todo o modo, como já dito alhures, é necessário fazer um cotejo entre os interesses da credora e da devedora, de modo a não prejudicar em demasia nenhuma das partes.

Assim, como a Agravante já disponibilizou e ofertou outros bens,visando adimplir a Execução, forçoso é o acolhimento de tal pleito, porém, havendo a penhora de ativos e capital de giro, esta fica condicionada no percentual de 15%, a fim de manutenir as necessidades da atividade produtiva da empresa executada,
até para evitar o pior
: uma possível recuperação judicial.

Nota-se

que, com isso, não se está desrespeitando ou descumprindo a ordem do Juízo Deprecante, muito pelo contrário, uma vez que a sua determinação foi: “
arresto
,
penhora
,
avaliação
e
remoção
de tantos bens
que se façam necessários à integral satisfação da dívida
, com suas respectivas notas fiscais (para viabilizar o acompanhamento e o transporte da mercadoria para o local do destino), com entrega ao preposto Mário Sérgio Assunção Cavalcante, inscrito no CPF sob no 343.701.962-72, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00, em desfavor da Executada Porto Seguro Negócios, Empreendimentos e Participações S.A (Usina Porto Seguro de Açúcar, Etanol e Bioenergia), até o limite de 20 (vinte) dias/multa, sem prejuízo, ainda, de caracterização de crime de desobediência
”.

Dispositivo.

Com essas considerações,
conheço em parte do recurso,
e nesta,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de vedar a remoção do etanol armazenado nos tanques da Agravante, mantendo-se a penhora de 2o grau sobre o combustível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021